Tribunal: CARF
Processo: 19515.720169/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720169/2013-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.466 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama
(Relatora), Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720169/2013-31
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.466 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720169/2013-31

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3201-003.254, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento que:
 por unanimidade de votos, conheceu em parte do recurso;
 da parte conhecida, acordam os membros do colegiado, por maioria de
votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar as glosas
dos créditos referentes a despesas de pedágio.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS E DO ISS NA BASE DE
CÁLCULO.
O ICMS e o ISS integram os valores contidos no conceito de receita bruta,
conforme legislação, e compõem a base de cálculo do Pis e da Cofins,
conforme julgamento do STJ no Resp 114469/PR e Resp 133073/SP.
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. SUBCONTRAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE.
A subcontratação de serviços de transporte, prestados por pessoa física ou
pessoa jurídica optante pelo Simples, gera direito de crédito de Pis e Cofins,
no regime não cumulativo, aplicando-se alíquota correspondente a 75% da
alíquota cheia, conforme §20 do artigo 3o, e artigo 15, II, da Lei 10.833/2003.
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO SOBRE
DESPESAS DE PEDÁGIO.
As despesas de pedágio, como dispêndio necessário à prestação de serviços de
transporte, podem gerar direito de crédito de Pis e Cofins, no regime não
cumulativo, sob o conceito de insumos, inciso II do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.466 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720169/2013-31

BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS E DO ISS NA BASE DE
CÁLCULO.
O ICMS e o ISS integram os valores contidos no conceito de receita bruta,
conforme legislação, e compõem a base de cálculo do Pis e da Cofins,
conforme julgamento do STJ no Resp 114469/PR e Resp 133073/SP.
PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO. SUBCONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE.
A subcontratação de serviços de transporte, prestados por pessoa física ou
pessoa jurídica optante pelo Simples, gera direito de crédito de Pis e Cofins,
no regime não cumulativo, aplicando-se alíquota correspondente a 75% da
alíquota cheia, conforme §20 do artigo 3o, e artigo 15, II, da Lei 10.833/2003.
PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO SOBRE
DESPESAS DE PEDÁGIO.
As despesas de pedágio, como dispêndio necessário à prestação de serviços de
transporte, podem gerar direito de crédito de Pis e Cofins, no regime não
cumulativo, sob o conceito de insumos, inciso II do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há nulidade do Auto de Infração quando revestido de todas as
formalidades legais, e quando todas as infrações apontadas são
fundamentadas juridicamente e os cálculos detalhados são cientificados ao
contribuinte, oportunizando o contraditório e a ampla defesa.
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
Não incide em nulidade o acórdão que não conhece de matéria não
impugnada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUÍZO DE CONHECIMENTO
Não se conhece de matéria não impugnada, por preclusão material, conforme
artigo 17 do PAF, Decreto 70.235/72.”
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.466 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720169/2013-31

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando a rediscussão da matéria referente à possibilidade de crédito de PIS e Cofins não
cumulativo quanto aos dispêndios relativos às despesas de pedágio.

Em despacho às fls. 310 a 314, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão da matéria referente à possibilidade
de crédito de PIS e Cofins não cumulativo quanto aos dispêndios relativos às despesas de
pedágio.

Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando discussões acerca das seguintes matérias:
 Nulidade do Lançamento – cerceamento do direito de defesa;
 Créditos glosados pela fiscalização;
 Nulidade do acórdão recorrido por falta de enfrentamento da matéria
 Exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo do PIS e da Cofins.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
 Quanto ao paradigma apontado, o fato de o vale pedágio não ser a mesma
coisa que o pedágio, eis que, inclusive, o vale pedágio não integra o valor
do frete, nos termos do art. 2o da Lei 10.209/2001;
 A despesa de pedágio ora discutida é aquela suportada pela recorrida no
serviço de transporte de mercadorias a seus clientes, que compõe o preço
do frete

Em despacho às fls. 387 a 394, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Foi interposto agravo contra o despacho que negou seguimento ao recurso pelo
sujeito passivo; e, em despacho às fls. 454 a 460, o agravo foi rejeitado, mantendo-se a negativa
de seguimento.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.466 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720169/2013-31

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para fins de elucidar o direcionamento quanto ao conhecimento ou não da matéria
suscitada, importante recordar:

Acórdão recorrido:
 Ementa:
“[...]
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO
SOBRE DESPESAS DE PEDÁGIO.
As despesas de pedágio, como dispêndio necessário à prestação de
serviços de transporte, podem gerar direito de crédito de Pis e Cofins, no
regime não cumulativo, sob o conceito de insumos, inciso II do art. 3o das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. [...]”
 Voto (destaques meus):
O Fisco glosou as despesas de pedágio contabilizadas na conta 4113007.
Alega a recorrente que o conceito de insumos na prestação de serviços
abrange esta despesa.
Concordo com a recorrente neste ponto.
A despesa de pedágio conforma-se como dispêndio necessário à
prestação de serviços de transporte. Ao contrário do que afirma o
autuante, o pedágio corresponde ao pagamento de um serviço prestado
pela concessionária aos usuários, na manutenção das rodovias e outras
responsabilidades, nos termos das políticas de concessões governamentais.
Portanto, as despesas de pedágio podem gerar direito a crédito de Pis e
Cofins no regime não cumulativo. [...]”
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.466 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720169/2013-31


Acórdão 3401-002.857:
 Ementa:
“[...]
DESPESAS COM PEDÁGIO. NÃO SE ENQUADRAM COMO
INSUMO.
Despesas com vale-pedágio não podem gerar crédito de PIS e
COFINS, devendo ser mantida a glosa realizada pela autoridade
fiscal. [...]”
 Voto (destaques meus):
“[...]
O acórdão da DRJ manteve a glosa das despesas com pedágios, por e
ntender que tais despesas seriam arcadas pelo contratante do serviço
de transporte, não integrando o frete. Dispõe o art. 2o da Lei
no 10.209/01, inclusive, que o valor
do vale-pedágio
não constituirá base de cálculo das contribuições sociais:
Art. 2o O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será
considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem
constituirá base de incidência de contribuições sociais ou
previdenciárias.
Por
sua
vez, os arts.
3o,
§2o,
inciso
II, das Lei nos
10.637/02 e 10.833/03dispõem que não darão
direito
a crédito
a
aquisição
de bens
e serviços não sujeitos ao
pagamento do PIS e da COFINS:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei
no10.865, de 2004)
II da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição, inclusive no caso
de isenção,
esse último quando
revendidos
ou utilizados
como insumo em produtos
ou serviços
sujeitos à alíquota
0(zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.466 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720169/2013-31

Desta forma, as despesas com vale-pedágio não podem gerar crédito
de PIS e Cofins devendo ser mantida a glosa realizada pela autoridade
fiscal.”

Vê-se que as situações são díspares, eis que no aresto recorrido efetivamente se
tratou de pedágio, e não vale pedágio e ainda considerou-se os termos das políticas de
concessões governamentais – qual seja, de que o pedágio corresponde ao pagamento de um
serviço prestado pela concessionária aos usuários, na manutenção das rodovias e outras
responsabilidades. Diferentemente do acórdão indicado como paradigma que tratou do vale
pedágio.

Sabe-se que o vale-pedágio nem poderia constar do valor de frete, tendo em
vista se tratar de um direito que ainda nem foi exercido e, se exercido, possui outros trâmites,
quais sejam, os definidos na Lei 10.209/01. Ademais, o vale pedágio obrigatoriamente deve ser
fornecido pelo embarcador ao transportador quando se tratar de transporte de carga fechada e
possui regramento próprio.

Enquanto o pedágio de que trata o vertente caso, efetivamente se trata de um
custo efetivo que se agrega ao serviço prestado pelas concessionárias, não é antecipado pelo
“embarcador”.

Em vista de todo o exposto, entendo que o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional não deva ser conhecido.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.466 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720169/2013-31

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital